Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XV, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil.
2. A Legislação civil contempla a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
3. O fato de o executado ser sócio de uma empresa, aliado à não localização de bens em seu nome, não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que ausentes provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.
4. As denominadas medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, foram idealizadas pelo legislador com o fim de viabilizar a efetividade das decisões judiciais, e não como sanção ao devedor inadimplente. Considerando que, a execução deve alcançar o patrimônio do executado e não o próprio devedor, causando-lhe constrangimento que não se mostra razoável e nem possui eficácia para satisfação do crédito.
5. Na aplicação das medidas coercitivas o Julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a satisfação do crédito. Nessa perspectiva, a suspensão da CNH do devedor não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito exequendo, em razão de ser inadequada e desproporcional aos propósitos do credor, pois tem o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, que é uma garantia constitucional (art. 5o, XV, da CF), à luz de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões agravadas mantidas.